Tribunal: TJBA
Processo: 8007739-60.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007739-60.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE NIVALDO GOMES MARTINS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO SEM ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, PARÁGRAFO 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. O fato relevante. Após frustrada a citação do executado em razão de certidão negativa do Oficial de Justiça, foi expedido Ato Ordinatório intimando a parte exequente para manifestar-se sobre a certidão no prazo de 15 dias. Certificado o decurso do prazo sem manifestação, sobreveio sentença extintiva. A decisão recorrida. O juízo de primeira instância extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, fundamentando-se na ausência de manifestação da Fazenda Pública após intimação para informar endereço atualizado do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a intimação da parte exequente não contém advertência expressa e inequívoca de que a inércia acarretará a extinção do feito, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa pressupõe o cumprimento rigoroso do procedimento estabelecido no artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo. O escopo do dispositivo legal é cientificar o titular do direito reclamado e evitar, à luz do princípio da primazia do mérito, a extinção do processo nas hipóteses em que a desídia não decorra da parte, mas de seu representante, garantindo a efetiva oportunidade de manifestação com pleno conhecimento das consequências processuais do silêncio. No caso concreto, o Ato Ordinatório limitou-se a intimar a parte autora para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça, sem contemplar a advertência expressa de que a inércia implicaria a extinção do feito. Tal omissão configura vício processual que impede a caracterização do abandono da causa. A ausência da advertência expressa quanto à consequência extintiva constitui ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, na medida em que a parte exequente não foi adequadamente cientificada de que sua inércia ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça confirmam a obrigatoriedade da intimação pessoal com advertência expressa para configurar o abandono da causa, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para nova intimação da parte exequente nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora com advertência expressa e inequívoca de que o não atendimento da diligência no prazo legal ensejará a extinção do feito. 2. A ausência de tal advertência constitui vício processual que impede a caracterização do abandono da causa e configura ofensa ao devido processo legal e ao contraditório." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80078497520238050191, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 01.07.2025; TJ-BA, Apelação 80016530820218050079, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 09.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007739-60.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada JOSE NIVALDO GOMES MARTINS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator